Tribunal: TJMT
Processo: 0032235-94.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO
No do Recurso: 0032235-94.2012.8.11.0041
Recorrente(s): IDALENA BOCHENEKI DE OLIVEIRA PRADO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IDALENA BOCHENEKI DE OLIVEIRA PRADO contra decisão monocrática da d. Relatora que me antecedeu (id. n. 18392494), cujo teor revogou o benefício da assistência judiciária concedido a agravante.
Preliminarmente, defende o cabimento; no mérito aduz que a necessidade de ser oportunizada a sua manifestação, com viés no artigo 10 do Código de Processo Civil.
Postula o juízo de retratação com nulidade da decisão monocrática e o restabelecimento do benefício revogado ou o julgamento colegiado.
No id. n. 26224480 certificou-se a tempestividade.
Contrarrazões não apresentadas (id. n. 36711494).
É o relatório. Decido.
As razões de decidir que consubstanciaram a decisão agravada fundaram-se em pesquisa na internet, a qual constou informação de análise de desempenho salarial, fato que desqualificaria a pobreza jurídica necessária à manutenção do benefício, conforme decisão combatida.
A parte agravante junta documentos novos aos autos, o que é admissível somente porque seu instrumento é servir como contraprova àquela haurida nos autos ex officio. Por esses documentos, depreende-se que a agravante demonstra a existência de vínculo temporário com aquele ente (com data de encerramento), bem como que o valor obtido como embasamento da decisão refere-se aos dados da instituição e não o efetivamente recebido pela parte agravante à época (vide holerite).
A decisão foi adotada tendo como suporte esse fato, em específico, sendo despiciendas maiores ponderações, motivo por que PROCEDO À RETRATAÇÃO da decisão recorrida, restaurando a gratuidade da justiça a recorrente.
Intimem-se. Cientes.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator